Tribunal: TJMT
Processo: 1034855-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034855-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (AGRAVANTE), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (AGRAVADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE SOUZA LIMA - CPF: 404.504.398-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PENHORA SOBRE VEÍCULOS E DE LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS – PERDA DO OBJETO QUANTO À LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – ALVARÁS EXPEDIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM – TRANSFERÊNCIA EFETUADA EM FAVOR DO CREDOR – PENHORA DE VEÍCULOS – DIREITO DO EXEQUENTE – BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Há perda superveniente do objeto do Agravo, no que tange ao pedido de abstenção de liberação de valores penhorados, se já houve a assinatura dos alvarás com a transferência dos numerários em favor da credora.

Não prospera a pretensão de impedimento de penhora sobre veículos se os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, sentenciados pelo provimento parcial, apenas para acolher o excesso de execução, com sentença mantida em Apelação, e Recurso Especial não admitido.

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno pela perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034855-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: VALDIR DAROIT, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT

AGRAVADA: DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR DAROIT e LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001658-54.2003.8.11.0040, movida por
DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO),
que determinou à parte exequente, ora Agravada, a indicação dos veículos a serem penhorados e sua exata localização, para então se realizar a penhora, bem como operou a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial, e determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia.

Inconformados, os Recorrentes aduzem que não se pode determinar o levantamento dos valores bloqueados, porque pende Recurso Especial sobre a questão em discussão no bojo dos Embargos à Execução, de modo que não se operou a coisa julgada.

Alternativamente, requer seja determinado à Agravada a apresentação de caução como condição para liberação dos valores.

Com isso, requer seja dado efeito suspensivo ao Recurso, determinando-se que não seja lavrado auto de penhora dos veículos, nem tampouco seja expedido alvará para liberação dos valores bloqueados nos autos.

Ao final, pelo provimento.

Preparo recolhido, consoante ID. 257174157.

Antecipação da tutela recursal indeferida, consoante ID. 257755182.

Agravo Interno, ID. 258927165.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ID. 264633759.

Contrarrazões ao Agravo Interno ID. 264633765.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o Agravo foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001658-54.2003.8.11.0040, que determinou à parte exequente, ora Agravada, a indicação dos veículos a serem penhorados e sua exata localização, para então se realizar a penhora, bem como operou a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial, e determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia.

Inconformados, os Recorrentes aduzem que não se pode determinar o levantamento dos valores bloqueados, porque pende Recurso Especial sobre a questão em discussão no bojo dos Embargos à Execução, de modo que não se operou a coisa julgada.

Alternativamente, requer seja determinado à Agravada a apresentação de caução como condição para liberação dos valores.

De início, declaro a perda superveniente do objeto do Agravo, no que tange ao pedido de abstenção de liberação dos valores penhorados, visto que já houve a assinatura dos alvarás com a transferência dos numerários em favor da Agravada.

No mais, quanto ao pleito de impedimento de lavratura de termo de penhora sobre os veículos dos Agravantes,

não há motivos plausíveis para modificar a decisão agravada, a qual deve prevalecer.

Isso porque, os Embargos à Execução n. 1007553-75.2023.8.11.0040, recebidos sem efeito suspensivo, foram sentenciados pelo provimento parcial, apenas para acolher o excesso de execução.

Em sede de Apelação, a sentença de primeiro grau foi mantida, tendo sido interposto Recurso Especial pelos ora Agravantes, o qual não foi admitido.

Portanto, não há óbice à lavratura de termo de penhora sobre os veículos listados pela Agravada, de propriedade dos Agravantes.

Por outro lado, não há que se falar em apresentação de caução, visto que quem deve garantir a execução é o devedor e não o credor, portanto, totalmente descabida essa alegação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia da execução e da inexistência de requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de garantia da execução pode ser relativizada para concessão do efeito suspensivo, considerando alegações de abusividade contratual e prejuízo patrimonial.

III. Razões de decidir O art. 919, § 1º, do CPC/2015 condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à garantia da execução por penhora, depósito ou caução, além da presença dos requisitos da tutela provisória. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reitera que a garantia da execução é pressuposto indispensável para concessão do efeito suspensivo, salvo demonstração inequívoca de excepcionalidade, não configurada no caso em análise. 5. A ausência de comprovação da hipossuficiência da parte embargante impede a flexibilização do requisito de garantia da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de garantia da execução inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo demonstração inequívoca de excepcionalidade. 2. A excepcionalidade que justifica a dispensa da garantia deve ser devidamente comprovada."
(N.U 1028711-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Não é demais ressaltar que a presente execução remonta ao ano de 2003, e o Poder Judiciário não pode prestigiar o devedor que busca a qualquer custo se furtar do cumprimento de suas obrigações.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
e, de consequência, declaro a
perda do objeto do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025